Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725399-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIA ADÉLIA MARQUES DOURADO DE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir da análise caso a caso. Na hipótese dos autos, apesar de a última remuneração líquida da executada ter sido de R$ 6.463,25, a devedora comprovou gastos com água, esgoto e energia elétrica, bem como o tratamento médico de diversas comorbidades que implicam despesas com medicamentos de uso contínuo, tanto que lhe foi deferida a gratuidade de justiça pelo d. Juízo de origem. 2. Diante da ausência de elementos que demonstrem que a penhora de 10% a 30% do salário da executada, outro percentual, preservaria o mínimo necessário à própria subsistência e de sua família, a constrição salarial deve ser indeferida. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Assim, pugna para que seja autorizada a penhora de parte da verba salarial da recorrida no importe de 10% (dez por cento) ou em patamar razoável de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso sub judice, como se infere da remuneração líquida da agravada (R$ 6.463,25 - id 189986904, autos principais), situada, diga-se en passant, na faixa salarial (5 s.m.= R$ 7.060,00) em que a Corte costuma prestigiar, sem outras exigências, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para o fim de deferir a gratuidade de justiça. A penhora, ainda que parcial, dessa quantia comprometerá a subsistência digna da agravada.” (ID 63893720). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030